Tribunal: TJBA
Processo: 0000042-48.2003.8.05.0028
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000042-48.2003.8.05.0028 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROBERIO RAUL DE OLIVEIRA Advogado(s): JOAO MORAIS DA PURIFICACAO APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como RAUL JOSE DE OLIVEIRA Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO DE BENS. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS DECORRENTE DE FALHA ADMINISTRATIVA QUANDO DA DIGITALIZAÇÃO E MIGRAÇÃO DOS AUTOS PARA O PJE. PRECEDENTES. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que extinguiu processo de arrolamento de bens, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de abandono da causa pela parte autora e ausência de documentos essenciais para continuidade do feito. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se a paralisação do processo, decorrente da não localização das peças dos autos físicos após a migração para o sistema eletrônico, pode ser atribuída à parte autora, justificando a extinção do feito sem julgamento do mérito. III. Razões de decidir 3. A migração incompleta dos autos físicos para o PJe decorreu de falha administrativa, sem culpa da parte autora. 4. Houve manifestação expressa de interesse na continuidade do feito, o que afasta o abandono da causa. 5. A jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece que, em inventários e arrolamentos, a extinção do processo por abandono é medida inadequada, devendo o juiz adotar providências como a substituição do inventariante. 6. A matéria envolve interesse público e tributário, sendo necessário o prosseguimento da sucessão, ainda que por meio de diligências administrativas ou incidente de restauração de autos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença cassada. Tese de julgamento: "A ausência de peças essenciais aos autos, causada por falha administrativa no procedimento de virtualização, não caracteriza abandono da causa, sendo incabível a extinção do processo de arrolamento de bens com base no art. 485, IV, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 622; 617; 712. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.537.879/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 26.04.2016; TJSP, Apelação Cível 0001103-93.2015.8.26.0106, Rel. Des. Donegá Morandini, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 02.12.2022; TJBA, Apelação Cível 8000099-27.2022.8.05.0039, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, 1ª Câmara Cível, j. 23.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000042-48.2003.8.05.0028, em que figuram como apelante ROBERIO RAUL DE OLIVEIRA e como apelada ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como RAUL JOSE DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador-BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator